Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-44.2019.8.11.0025
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-44.2019.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), JUINA DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 21.045.004/0001-66 (EMBARGANTE), LUCIANO TALLEVI DELILO - CPF: 716.504.232-68 (EMBARGANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), LUCIANO SAVIO DIAS VARANDA - CPF: 831.889.591-68 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA MARTINS CARDOSO PEREIRA - CPF: 031.829.711-66 (EMBARGANTE), ANTONIO DADON - CPF: 000.991.671-74 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA.
A
CLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11º do CPC para majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

4. A majoração dos honorários recursais independe da apresentação de contrarrazões ou contraminuta, pois visa desestimular a interposição reiterada de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“
É cabível a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte contrária
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 11; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/11/2017; TJ-MT, ED 1010568-06.2018.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/04/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juína Distribuidora De Hortifrutigranjeiros LTDA
, nos autos da Execução Fiscal n. 1001094-44.2019.8.11.0025, proposta pelo
Estado
d
e Mato Grosso
, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
,

conforme ementa a seguir:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – INCONSTITUCIONALIDADE DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO – INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE TAXA INCONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgando extinta a ação sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida no STF sobre a constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados-membros (Tema 1282); e (
ii
) saber se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN devem ser modulados conforme decisão em ADI estadual.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica o sobrestamento automático dos processos, decisão que cabe ao relator.

4. A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem efeitos
ex

tunc
. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são
ex

tunc
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido, mantendo-se a extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"
1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica sobrestamento automático dos processos relacionados ao tema. 2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN são
ex

tunc
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC/2015, art. 927

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01/08/2017; STF, RE 1179245
AgR-EDv
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 15/03/2021; STF, Reclamação n.º 61.136/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/09/2023; TJMT, ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Órgão Especial, j. 14.10.2021.”

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no artigo 85, § 11, do CPC. Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos
aclaratórios
(Id. 280797859).

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
por
Juína Distribuidora De Hortifrutigranjeiros LTDA
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça
, que, à unanimidade,
desproveu o r
ecurso de apelação

interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de Juína
, que, nos autos da ação
de execução fiscal
nº
1001094-44.2019.8.11.0025
,
extinguiu o processo, declarando nula a CDA,
e
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocat
í
cios.

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.
O embargante alega omissão no acórdão
diante da não aplicação do
artigo 85, § 11º do CPC
,
para majorar os honorários advocatícios

já
fixados em origem
– ao tempo, arbitrados
no importe de 10% (dez por cento)

sobre o valor do débito
.

Assiste razão ao embargante, visto que é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau mesmo diante da não apresentação de contrarrazões pela parte contrária, como no presente caso.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar agravo regimental em ação originária, decidiu fixar honorários recursais independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado. Segundo o entendimento majoritário, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não pretende aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas sim de desestimular a interposição reiterada de recursos. Destacou-se, ainda, que a expressão “trabalho adicional”, contida no referido dispositivo legal, é gênero do qual contraminuta e contrarrazões são apenas espécies. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. 'A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AO 2063
AgR
, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido." (2a Turma,
AgInt
no REsp nº 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marque
s
,
DJe
de 21/11/2017)

No mesmo sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]
"1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é aplicável independentemente da apresentação de contrarrazões, uma vez que visa desestimular a interposição reiterada de recursos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21/11/2017.

(N.U 0009469-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010568-06.2018.8.11.0015 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – BAIXA DA HIPOTECA - NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-MT 10105680620188110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração
opostos,
para reconhecer a omissão apontada e,
consequentemente,
aplicar o disposto no § 11º do artigo 85 do CPC
. A
ssim, major
o
os honorários advocatícios fixados na sentença em
1% (um
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025